Tribunal: TJDFT
Processo: 0707893-39.2022.8.07.0008
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. 1a CONDUTA. LESÃO CORPORAL. ELEMENTOS INSUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. 2a CONDUTA. VIAS DE FATO PRATICADA EM VIA PÚBLICA E NA PRESENÇA DE FAMILIAR. TESTEMUNHA NÃO ARROLADA. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA. REVISÃO. PRIMEIRA FASE. MAUS ANTECEDENTES. SEGUNDA FASE. AGRAVANTES. ART. 61, I E II, ‘F’, DO CÓDIGO PENAL. REGIME SEMIABERTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Possível a desclassificação da conduta imputada ao réu para a contravenção penal de vias de fato, quando a fotografia acostada aos autos não comprova a alegada lesão corporal.
2. A contravenção penal de vias de fato se consuma mediante atos típicos como: empurrão, apertão, puxões de cabelo e outras agressões, que, por não deixarem marcas ou vestígios, acabam não se enquadrando no crime de lesão corporal. Logo, para sua configuração, é prescindível que a vítima fique com marcas ou sequelas aparentes, de modo que o fato de a ofendida ter sido agredida pelo réu já é suficiente para caracterizar a infração penal.
3. Em relação à segunda conduta, a fragilidade probatória gerada pela ausência de testemunho relevante autoriza a aplicação do princípio do in dubio pro reo.
4. Conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, é razoável a aplicação, na primeira fase da dosimetria da pena, do critério de 1/8 da diferença entre a pena mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável ao réu, e, na segunda fase, da fração de 1/6 da pena-base para cada agravante/atenuante.
5. Considerando que o réu possui mais de uma condenação transitada em julgado, é possível que uma delas seja considerada como maus antecedentes penais, na primeira fase, e outra para fins de reincidência, na segunda fase.
6. Mostra-se idôneo o recrudescimento da pena-base, na fase intermediária da dosimetria, ante o reconhecimento da agravante específica contida no artigo 61, inciso II, alínea ‘f’, do Código Penal, quando evidenciado que o acusado praticou a infração prevalecendo-se de relações domésticas e com violência contra a mulher.
7. Devidamente configurado que o réu é reincidente e portador de maus antecedentes, e considerando que o quantum de pena fixado é inferior a 04 (quatro) anos, deve ser fixado o regime semiaberto para o cumprimento inicial da pena.
8. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida.